Tribunal: TJSP
Processo: 1005185-97.2018.8.26.0704
Classe: Apelação Cível / Fornecimento de Água
Órgão julgador: Antonio Nascimento
Órgão colegiado: 26a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-06-20
Data de publicação: 2021-06-20

Ementa:
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – FORNECIMENTO DE ÁGUA E COLETA DE ESGOTO – AÇÃO DE ANULAÇÃO DE DÉBITO – Hidrômetro irregular. Cobrança excessiva. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. Não cabimento. O envio de fatura de consumo em valor excessivo não consubstancia ofensa moralmente indenizável. Justiça Gratuita. Indeferimento.
RECURSO DESPROVIDO.